Tribunal: CARF
Processo: 10380.015809/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.015809/2009-17
ACÓRDÃO
2301-011.486 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BATISTA B E MISSIONARIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, efetivada
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo
de 15 (quinze) dias após a disponibilização do acórdão de piso na caixa
postal eletrônica da Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto e reproduzo o relatório da Resolução no 2301-
001.003, de 13/06/2023 (e-fls. 137 a 141):
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.486 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015809/2009-17
2
Trata-se de recurso voluntário (fls. 113-127) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
i) A contribuinte tomou conhecimento do acórdão apenas em 12/06/2013, e não
em 15/03/2013. Ocorre que a intimação do acórdão foi encaminhada ao domicílio
tributário eletrônico, sem que a contribuinte tenha feito qualquer opção ou
adesão a esse sistema. Em respeito ao princípio da verdade material, cabe ao fisco
demonstrar que o contribuinte optou pelo DT-e. Dessa forma, deve ser
considerado tempestivo o presente recurso voluntário, interposto dentro do
prazo de 30 dias contados desde a efetiva ciência da recorrente quanto ao
acórdão;
ii) A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no
001/2007, porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em
trâmite, de forma que descabe o lançamento da multa sem decisão administrativa
irrecorrível quanto ao cancelamento da fruição da imunidade;
iii) O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração
de dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio
de vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da
entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não se confundindo com
dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido (secretário executivo) não se
confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as mesmas atribuições.
Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares do Sr.
Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição,
por falta de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de que a
entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de pagamentos de
cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à
qualificação das dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria
entidade;
iv) A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que
houve descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar a
multa;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 128 e 127.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.256.938-2
(fls. 2-46) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Associação Batista Beneficente e Missionária
(CNPJ no 12.360.335/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período
de 11/2006 a 09/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 1.329,18 (mil
trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 09/12/2009 (fl. 47).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.486 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015809/2009-17
3
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 7 e 8):
2. Após análise da documentação apresentada, constatou-se, ainda, que a
empresa entregou GFIP com informações incorretas no Campo "Código de
Pagamento GPS" nas competências de 11/2006 a 09/2007, e no Campo "Isenção
Filantrópica". Os dados foram retirados das : Telas dos sistemas corporativos da
Secretária da Receita Federal do Brasil - SRFB com informações da GFIP. (anexas)
3. Saliente-se que o contribuinte teve sua isenção tributária cancelada,
relativamente As contribuições sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n.
8.212/91, em virtude da inobservância do disposto no art. 55, inciso IV da Lei
8.212/91, face A expedição do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais No 001/2007, de 13 de Setembrode 2007, em anexo. Os efeitos da
suspensão serão considerados a partir de 01/04/1998, na forma do § 8° do art.
206 do Decreto n° 3.048/1999.
4. Foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 inciso
V, § único do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto
3.048/99 de 12/05/1999:
A empresa foi autuada em ação fiscal anterior , onde foi lavrado Auto de Infração
No DEBCAD 37.043.899-0 em 16/02/2007, por descumprir o Art. 32, IV, §§ 4o 7o da
Lei 8212/91. O referido auto de infração teve decisão definitiva em 02/08/2007.
A reincidência ocorrida foi a genérica, pois trata-se de infração diferente.
A contribuinte apresentou impugnação em 13/01/2010 (fls. 48-63) alegando que:
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de
forma que descabe o lançamento da multa sem decisão administrativa irrecorrível
quanto ao cancelamento da fruição da imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de
vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da
entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não se confundindo com
dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido (secretário executivo) não se
confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as mesmas atribuições.
Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares do Sr.
Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição,
por falta de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de que a
entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de pagamentos de
cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.486 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015809/2009-17
4
qualificação das dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria
entidade;
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar a multa;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 62 e 63.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ), por
meio do Acórdão no 03-48.267, de 15 de maio de 2012 (fls. 96-101), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme
o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
AIOA DEBCAD no 37.256.938-2 (CFL 91)
GFIP. PREENCHIMENTO INCORRETO.
Constitui infração a apresentação de GFIP em desconformidade com as
formalidades especificadas no respectivo Manual de Orientação.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na
ocorrência do pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a
prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em análise ao Recurso Voluntário, esta Turma, por meio da Resolução no 2301-
001.003 (e-fls. 137 a 141) decidiu por converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Conforme a consulta aos dados identificadores do processo no sistema
DATAPREV, a intimação do Acórdão se deu em 15 de março de 2013 (fl. 108). A
intimação se deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) por decurso
de prazo e, ante a ausência de interposição de recurso tempestivo, foi enviada
carta de cobrança entregue em 13/05/2013 (fl. 111). O protocolo do recurso
voluntário se deu em 12/06/2013 (fls. 113-127), de forma que, em tese, se trata
de recurso intempestivo e não deveria ser conhecido.
Ocorre que o contribuinte afirma que não fez a opção pelo DT-e, a qual
necessariamente deve ser expressa, nos termos da Portaria SRF No 259/2006,
vigente à época:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.486 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015809/2009-17
5
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
[...]
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° darseá (sic) mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Não consta dos autos o registro quanto à data de opção da contribuinte pelo DT-
e, informação indispensável para o deslinde do feito. Por essa razão, entendo que
cabe a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora
junte aos autos o histórico de opções da contribuinte no sistema eCAC,
especificamente quanto à sua adesão ao DT-e.
Conclusão
Diante do exposto, voto converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora certifique se o contribuinte era, quando da intimação do
resultado do julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio tributário
eletrônico, juntado prova da opção.
Como resultado da diligência, a Unidade de Origem anexou consulta Histórico de
Opções às e-fls. 143, e a Nota Técnica Codac (e-fls. 144 a 145).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Em resposta à Resolução no 2301-001.003 (e-fls. 137 a 141), foram anexados os
documentos às e-fls. 143 a 145, os quais demonstram que ao tempo da intimação da decisão de
primeira instância, o contribuinte era optante pelo domicílio tributário eletrônico, com adesão em
08/09/2009, e data de cancelamento em 28/05/2013 (e-fls.143).

Assim, no presente caso, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls.
105), o acórdão de impugnação foi disponibilizado na caixa postal do contribuinte em 28/02/2013,
e a data de ciência por decurso de prazo se deu em 15/03/2013. Contudo, o recurso voluntário foi
interposto somente em 12/06/2013, conforme carimbo aposto às e-fls. 113, quando já esgotado o
prazo de trinta dias, sendo o apelo intempestivo.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.486 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015809/2009-17
6

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 155
DF CARF MF
Original